Tribunal: TJSP
Processo: 0041324-72.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Assembléia
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação declaratória de nulidade de assembleia condominial. Conexão com ação declaratória de nulidade da mesma assembleia, requerida anteriormente à sua ocorrência, já sentenciada. Não ocorrência. Impossibilidade de decisões conflitantes. Inteligência do artigo 55, § 1o, do Código de Processo Civil e da Súmula 235 do C. Superior Tribunal de Justiça. Competência do

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação declaratória de nulidade de assembleia condominial. Conexão com ação declaratória de nulidade da mesma assembleia, requerida anteriormente à sua ocorrência, já sentenciada. Não ocorrência. Impossibilidade de decisões conflitantes. Inteligência do artigo 55, § 1o, do Código de Processo Civil e da Súmula 235 do C. Superior Tribunal de Justiça. Competência do Juiz suscitado da 6a Vara Cível da Comarca de Guarulhos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000965336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito
de
Competência
Cível
no
0041324-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em
que é suscitante MM JUIZ DE DIREITO DA 9a VARA CÍVEL
DE GUARULHOS, Interessados DJERSON PINHEIRO DA COSTA
JUNIOR e CONDOMINIO AMAZONAS, é suscitado MM JUIZ DE
DIREITO DA 6a VARA CÍVEL DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Conheceram do conflito negativo
para declarar a competência do MM. Juiz de Direito
suscitado da 6a Vara Cível da Comarca de Guarulhos
para apreciar a demanda. COM DETERMINAÇÃO. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
(Presidente) E XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0041324-72.2020.8.26.0000 - Voto no 37.327
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
0041324-72.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS (9a VARA CÍVEL)
INTERESSADOS: DJERSON PINHEIRO DA COSTA JUNIOR E
CONDOMINIO AMAZONAS
SUSCITANTE: MMa JUÍZA DE DIREITO DA 9a VARA CÍVEL DE
GUARULHOS
SUSCITADO: MM JUIZ DE DIREITO DA 6a VARA CÍVEL DE
GUARULHOS
VOTO No 37.327
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação declaratória de nulidade de assembleia
condominial. Conexão com ação declaratória de
nulidade
da
mesma
assembleia,
requerida
anteriormente à sua ocorrência, já sentenciada.
Não
ocorrência.
Impossibilidade
de
decisões
conflitantes. Inteligência do artigo 55, § 1o, do
Código de Processo Civil e da Súmula 235 do C.
Superior Tribunal de Justiça. Competência do Juiz
suscitado
da
6a Vara Cível da Comarca de
Guarulhos.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência suscitado pela MMa. JUÍZA DE DIREITO DA 9a
VARA CÍVEL em face do MM. JUIZ DE DIREITO DA 6a VARA
CÍVEL, AMBOS DA COMARCA DE GUARULHOS, nos autos de
ação
anulatória
de
assembleia
condominial
no
1035878-78.2020.8.26.0224,
proposta
por
Djerson
Pinheiro Da Costa Junior contra Condomínio Amazonas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0041324-72.2020.8.26.0000 - Voto no 37.327
3
Argumentou a suscitante que não há risco
de decisões conflitantes entre estes autos e aqueles
de no 1008630-40.2020.8.26.0224, tendo em vista que
neste já foi proferida sentença, anteriormente à data
da decisão do Juiz suscitado determinando a redistribuição dos autos de origem ao juízo
suscitante. Desse modo, sustentou que não há razão
para a reunião dos processos perante o juízo suscitante. Não há interesse que justifique a
intervenção da D. Procuradoria Geral de Justiça no
feito.
É o relatório.
Está configurado o conflito negativo de
competência, pois ambos os Juízes se consideraram
incompetentes para processar e julgar a ação, nos
termos do artigo 66, inciso II, do Código de Processo
Civil.
Assiste razão à Juíza suscitante.
Na presente ação, ajuizada por Djerson
Pinheiro da Costa Junior contra Condomínio Amazonas, o
autor pretende a declaração de nulidade da assembleia
realizada em 16 de março de 2020, tornando o autor
síndico definitivo, considerando válida tão somente a
assembleia realizada em 14 de fevereiro de 2020. Por
outro lado, na ação no 1008630-40.2020.8.26.0224,
ajuizada por Condomínio Amazonas, representado por
Djerson Pinheiro da Costa Junior, contra SC Soluções
em Condomínios Eireli, em trâmite no juízo suscitante,
o requerente pretendeu a determinação de abstenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0041324-72.2020.8.26.0000 - Voto no 37.327
4
realização da mesma assembleia condominial, em caráter
antecedente à sua ocorrência, realizada em 16 de março
de 2020.
Não há que se falar em conexão e reunião
dos processos, pois, conforme consulta aos autos no
1008630-40.2020.8.26.0224 (fls. 495/500), já houve
prolação de sentença, julgando improcedente o pedido,
de modo que não há risco de serem proferidas decisões
conflitantes.
Esse, aliás, é o entendimento da Súmula
no 235 do C. Superior Tribunal de Justiça: “A conexão
não determina a reunião dos processos se um deles já
foi julgado”.
Nos mesmos termos, é o artigo 55, § 1o,
do Código de Processo Civil: “Art. 55. Reputam-se
conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o
pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações
conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se
um deles já houver sido sentenciado”.
Nesses termos também já decidiu esta C.
Câmara Especial:
“Conflito negativo de competência. Ação
de restabelecimento de auxílio doença acidentário.
Juízo suscitado que determina a redistribuição por
prevenção. Alegação de prevenção do Juízo pelo qual
tramitou ação entre as mesmas partes e com o mesmo
pedido. Inadmissibilidade. Inexistência de qualquer
causa a justificar a distribuição por dependência, em
razão da anterior ação já ter sido julgada. Ausência
de risco de decisões conflitantes. Aplicação da Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0041324-72.2020.8.26.0000 - Voto no 37.327
5
no 235 do Superior Tribunal de Justiça. Conflito
procedente. Competência do Juízo suscitado (3a Vara
Cível da Comarca de Diadema)”1.
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação
de reintegração de bem móvel objeto de inventário

Embora seja possível o reconhecimento de conexão entre
as ações, não há reunião de feitos se um deles já fora
sentenciado
Incidência da regra do art. 55, § 1o,
CPC e do entendimento da Súmula 235, STJ Conflito
conhecido para declarar a competência do Juízo de
Direito
da
8a
Vara
Cível
de
Guarulhos
(Juízo
Suscitado)”2.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do
conflito negativo para declarar a competência do MM.
Juiz de Direito suscitado da 6a Vara Cível da Comarca
de Guarulhos para apreciar a demanda.
Comunique-se e cumpra-se, com urgência.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
1São Paulo. Tribunal de Justiça. Câmara Especial.
Conflito de competência 0034474-70.2018.8.26.0000. Relator:
Desembargadora Ana Lucia Romanhole Martucci. Data de julgamento:
08/10/2018.
2São Paulo. Tribunal de Justiça. Câmara Especial.
Conflito de competência 0031224-92.2019.8.26.0000. Relator:
Desembargador Fernando Torres Garcia(Pres. Seção de Direito Criminal).
Data de julgamento: 04/09/2019.